Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo exequente Sanclair Santana Torres contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (autos n. 0702018-13.2021.8.07.0012, id 180591174) que, na execução de título extrajudicial, determinou o encaminhamentos dos autos ao arquivo provisório, nos seguintes termos: “O processo permaneceu suspenso pelo prazo de 01 (ano). Restaurado o andamento processual, houve penhora on-line de valores parciais. Considerando que foram esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, o caso é de suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Findo o prazo de um ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, determina o artigo 921, § 2o, do CPC que se promova o arquivamento dos autos. Ocorre que, consoante disposto no § 3o do referido artigo, poderá haver o desarquivamento para prosseguimento da execução a qualquer tempo se forem encontrados bens penhoráveis. Dessa forma, como não há pasta específica no PJe para alocar processos inativos, determino, desde logo, o arquivamento provisório do feito. Conforme disposto no art. 921, §§ 4o e 4o-A, com a redação dada pela Lei no 14/195/2021, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. No caso dos autos, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor ocorreu em 01/10/2021 (certidão de ID 104764561), da qual teve ciência inequívoca a parte credora em 20/10/2021 (petição de ID.106474343). Para fins de lançamento no sistema da rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 20/10/2022 e o decurso do prazo prescricional trienal (alugueis - 206, §3o, I, do CC) em 20/10/2025. Ou seja, aplica-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Após, promova-se o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.” Aduz que em momento algum o processo foi suspenso, porquanto em todas as decisões determinando sua suspensão, o agravante interpôs agravo de instrumento. Destaca ainda ter havido bloqueio de valores (id 170036387, autos de origem), evidenciando que os autos não permaneceram suspensos por um ano. Alega que o Juiz a quo não considerou a aludida constrição de bens em 28/08/23, deixando de observar esse ato como causa de interrupção do curso temporal da prescrição intercorrente, conforme os termos do art. 921, § 4o-A, assim, afirma que o termo inicial da prescrição deve considerar a data supracitada. Assevera que a decisão agravada é atentatória contra o direito líquido e certo do agravante, aos princípios constitucionais intangíveis, consagrados como cláusulas pétreas da Constituição Federal. Aponta, assistir ao agravante o direito de ser confirmado pelo Juízo ad quem a inexistência da suspensão determinada pelo douto Juiz de Primeiro Grau, reformando ainda o equívoco quanto ao início da contagem do prazo prescricional, conforme os fundamentos da decisão vergastada, em face da presença dos requisitos “fumus boni juris e do periculum in mora”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso com a finalidade de afastar a suspensão do processo e a contagem do prazo prescricional. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada para confirmar os efeitos da tutela pleiteada. Alternativamente, não sendo provido o recurso, conforme suas pretensões recursais, requer seja adotada como termo inicial da prescrição, 28/08/23, data da última constrição realizada nos autos. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Quanto à concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, do Código de Processo Civil. Portanto, ao analisar os pedidos do agravante, concluo de modo perfunctório que os fundamentos levantados pelo agravante não sustentam a plausibilidade do direito buscado. Não restou demonstrado a probabilidade do provimento do recurso, visto que o agravante, limitando-se a apontar genericamente direitos sem lastros objetivos, apenas indica eventuais violações ao seu “direito líquido e certo e a princípios constitucionais intangíveis, consagrados como cláusulas pétreas, da Constituição Federal”. Com efeito, não comprovou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, art. 921, § 3o. Dessa forma, o agravante poderá, nesse toar, impulsionar a execução sem quaisquer estorvos para alcançar o crédito vindicado. Noutro passo, a data da prescrição, conforme estabelecido pelo douto Juiz a quo, considerando prazo suspensivo ocorrido em 20/10/2022 e a indicação do decurso do prazo prescricional trienal (alugueis – Código Civil, 206, § 3o, I, do CC), em 20/10/2025, não tem aptidão para gerar prejuízos imediatos ao agravante nem tem, por conseguinte, o condão para ensejar a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal do agravante. Ademais, é de conhecimento notório que a tramitação do agravo de instrumento, neste egrégio Tribunal de Justiça, tramita com celeridade, de modo a não prejudicar o direito perseguido pelo agravante. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações.